Tribunal: STF
Processo: ARE 1460728
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ementado nos seguintes termos:  



    “Ação civil pública. Apelação civil. Conservação de rodovia. Omissão poder público. Responsabilidade subsidiária. Precedentes STJ e STF. Estado de Rondônia. Departamento de Estradas e Rodagem. Obrigação de fazer. Recurso não provido. 1. O princípio da dignidade da pessoa humana é um parâmetro a ser observado na tomada de decisões. Referido princípio tem um conteúdo básico, sem o qual se poderá dizer que o indivíduo se encontra em situação de indignidade. No caso de garantia do mínimo existencial, cuja inobservância, autoriza o controle das omissões do Executivo pelo Poder Judiciário. 2. Diante da não garantia do mínimo existencial, o Poder Judiciário pode intervir nas políticas públicas, não cabendo a alegação da apelante. 3. É notório que no caso apresentado o Judiciário está realizando controle permitido do ato administrativo, sendo cabível sua intervenção no caso. 4. Há anos é pedida a atenção do poder público com comando legais que não foram respeitados e visando a resguardar o bem maior, o direito à vida, neste atual momento, a sentença quanto ao bloqueio não merece reparos. 5. Recurso que se nega provimento” (eDOC 37 – ID: d973d39c, p. 7)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 18; 165; e 167 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se ser indevida a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas para recuperação da rodovia RO-460.



    Sustenta-se que o Estado vem realizando obras na rodovia indicada e que, portanto, não houve inércia do ente público a motivar a atuação do Poder Judiciário.



    Argumenta-se que “a execução dos serviços deve considerar todo o contexto fático e logístico (localização da usina asfáltica, existência de material, orçamento, chuvas, existência de maquinário, de pessoal, etc.) para que a prestação de serviços não culmine em prejuízos econômicos para todos os envolvidos no processo o que acarretará, em última e principal análise, em prejuízos ao interesse público” (eDOC 35 – ID: 8a142613, p. 11). 



    Requer-se, assim, a reforma do acórdão impugnado, para afastar a condenação do Estado de Rondônia. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, entendeu que não foram adotadas medidas adequadas para a recuperação da Rodovia RO-460 e que, diante de flagrante violação aos direitos fundamentais dos habitantes da região, cabível a intervenção do Poder Judiciário. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...) 



    O DER levanta as teses de impossibilidade de recuperação definitiva da RO-460, ante o advento do período chuvoso (fls. 6 a 11 do documento ID 5952015), bem como comprovação da execução dos serviços realizados durante do trâmite do feito e o andamento do processo de licitação gerado para recuperação definitiva da RO-460 (fls.12 a 26 do documento ID 5952015). 



    Inicialmente, é importante ressaltar que a rodovia RO-460 é a principal rota de entrada e saída para o Município de Buritis e seus distritos adjacentes, pois as demais rotas são de difícil acesso (estradas não pavimentadas), que demandam mais tempo em trânsito, sem sinalização, por serem localizadas dentro das zonas rurais, que geralmente se encontram obstruídas por má conservação (pontes danificadas) ou eventos naturais e outros.



    Identificado o problema, vale ressaltar que o princípio da dignidade da pessoa humana é um parâmetro a ser observado na tomada de decisões. Referido princípio tem um conteúdo básico, sem o qual se poderá dizer que o indivíduo se encontra em situação de indignidade. No caso de garantia do mínimo existencial, cuja inobservância autoriza o controle das omissões do Executivo pelo Poder Judiciário.



    (...)



    Ou seja, no presente caso, transitam diariamente nesta rodovia carros particulares, carretas e caminhões para importação e exportação de produtos de gênero alimentício, industrial e outros; ônibus escolares, ônibus de transporte público e privado, ambulâncias, viaturas oficiais, bem como por não haver neste município instituições de ensino superior com graduação presencial para os cursos com formação em Direito, Farmácia, Engenharia e outros. Diariamente, vários moradores desta cidade e dos distritos adjacentes enfrentam esse trecho para cursar a faculdade em outras cidades, a exemplo no Município de Ariquemes, que fica a uma distância de 125 km desta urbe, tornando-se uma viagem longa e cansativa, sem falar nos riscos diários à vida em razão da má conservação da estrada. 



    O DER levanta as teses de impossibilidade de recuperação definitiva da RO-460, ante o advento do período chuvoso (fls. 6 a 11 do documento ID 5952015), bem como comprovação da execução dos serviços realizados durante do trâmite do feito e o andamento do processo de licitação gerado para recuperação definitiva da RO-460 (fls.12 a 26 do documento ID 5952015). 



    Contudo, como dito pelo juiz sentenciante, o DER-RO não realizou qualquer operação para minimizar o péssimo estado da rodovia RO-460, uma vez que a utilização de terra para encobrir os buracos apenas corrobora a má gestão e incompetência dos administradores, visto que a terra que é colocada em um dia, com a primeira chuva, já é retirada, tornando ainda pior a visibilidades dos buracos, e, atualmente, a rodovia que já estava ruim, está ainda pior, pois na maior parte dos trechos não tem mais estrada/asfalto, sendo quilômetros seguidos de buracos e crateras, sem acostamento, sinalização ou outros meios de segurança. 



    Inclusive o valor bloqueado nos autos se dá em face de multa pelo não cumprimento de decisão concedida em sede de tutela de urgência em sua integralidade, confirmada pelo TJRO, pois não proveu recurso de agravo de instrumento, causando aos munícipes e usuários em geral iminente risco à vida e à integridade física. Deste modo, durante todo esse tempo foi dada a oportunidade à autarquia de realizar a obra, logo a alegação de período chuvoso não prospera.



    (...)



    O tráfego seguro em rodovias constitui direito fundamental previsto constitucionalmente, pelo que é dever do Estado realizar periodicamente as obras de conservação das vias. O Poder Judiciário pode, sem patrocinar a violação ao princípio da separação dos poderes, determinar a implementação e políticas públicas em defesa de direitos fundamentais (Apelação Cível n. 1.0000.21.083729-0/001 - Comarca de Várzea da Palma - Apelante DER MG - Apelado Ministério Público). 



    Ademais, a sociedade não pode ser punida pelos problemas formais de andamento do processo, visto que cabe à Administração prestar o serviço público. Nas omissões materiais imputadas ao Estado-Administração e até ao Estado-Legislador, o juiz constitucional (seja o juiz ordinário, seja uma instância própria, como um Tribunal Constitucional) é chamado para fins de implementação dos direitos fundamentais sociais proclamados em certas constituições contemporâneas’. Vale dizer que ‘a assimilação expressa dos direitos sociais jogou o juiz constitucional para o campo da implementação de direitos’ (CLÈVE, Clèmerson. 45. Direitos Fundamentais Sociais In: CLÈVE, Clèmerson. Direito Constitucional Brasileiro: Teoria da Constituição e Direitos Fundamentais. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022.) 



    É notório que no caso apresentado o Judiciário está realizando controle permitido por ato administrativo, sendo cabível sua intervenção no caso. Logo, incabível a argumentação do DER” (eDOC 37 – ID: d973d39c, p. 3-6)  



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, que admite a atuação do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas em situações excepcionalíssimas, notadamente quando há risco de violação a direitos fundamentais.



    Observa-se, ademais, que a procedência do pedido formulado na ação civil sustentou-se em juízo de valor a respeito da imprescindibilidade da atuação do Poder Judiciário, dada a comprovada omissão dos entes públicos na adoção de medidas efetivas para a recuperação da Rodovia RO-460.



    Dessa forma, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. 4. Hipótese em que comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação de política pública municipal. 5. Inadmissibilidade do reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido” (ARE 1.418.831 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.06.2023; grifo nosso)  



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE 1.412.280 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.04.2023; grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente